Tribunal: STF
Processo: HC 237289
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-09
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.  PORTE ILEGAL DE ARMA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.1.2024, por Ennio Alves de Sousa Andrade Lima e outro, advogados, em benefício de Jhonathan Araújo da Silva, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 19.1.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 884.318/PB.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, juntamente com outro acusado, em 19.11.2023, pela alegada prática dos delitos previstos no caput dos art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 14 da Lei 
n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). 



    Narrou-se no processo:



    “Não obstante, os flagranteados, ao observarem a atuação policial, empreenderam fuga, tendo o garupa colocado as mãos na cintura em sinal de estar armado. A fuga teria ocorrido em sentido contramão da via. Tal comportamento naturalmente exigiu dos militares uma atuação mais enérgica, justificando a pronta busca pessoal após conseguir interceptar os suspeitos, o que indicia a legalidade da abordagem e apreensão da droga. Então, foram localizados arma de fogo, drogas e dinheiro em notas diversas (...) Foram apreendidos com os custodiados: um revólver calibre .38 com munições compatíveis, 11 pinos e 2 trouxinhas de cocaína, além de maconha, e R$ 845,00 em diversas notas” (fl. 1, e-doc. 6).



    Em data não especificada no processo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Segunda Vara da comarca de Cajazeiras/PB (Processos n. 0805169-33.2023.8.15.0131 e 0805473-32.2023.8.15.0131), como consta das informações prestadas, em 15.1.2024, pelo juízo de primeira instância ao Tribunal estadual:



    “O Paciente foi preso preventivamente no dia 19 de novembro de 2023, nesta Cidade de Cajazeiras/PB, após ter sido decretada a sua prisão preventiva pelo Juízo Plantonista da 5ª Região. Consta da decisão do Juízo Plantonista, em síntese, o seguinte:



    (...) No caso dos autos encontra-se presente o fumus boni iuris, decorrente das circunstâncias da operação policial, dos objetos apreendidos, do laudo pericial de constatação de drogas e dos depoimentos contidos no auto de prisão em flagrante. No que pertinente às circunstâncias da operação, o condutor do flagrante narra que se tratava de uma operação policial de rotina voltada a evitar crimes de trânsito. Não obstante, os flagranteados, ao observarem a atuação policial, empreenderam fuga, tendo o garupa colocado as mãos na cintura em sinal de estar armado. A fuga teria ocorrido em sentido contramão da via. Tal comportamento naturalmente exigiu dos militares uma atuação mais enérgica, justificando a pronta busca pessoal após conseguir interceptar os suspeitos, o que indicia a legalidade da abordagem e apreensão da droga. Então, foram localizados arma de fogo, drogas e dinheiro em notas diversas (...) Foram apreendidos com os custodiados: um revólver calibre .38 com munições compatíveis, 11 pinos e 2 trouxinhas de cocaína, além de maconha, e R$ 845,00 em diversas notas. Tais circunstâncias combinado com a apreensão de drogas em variedade e notas miúdas indicam a prática dos crimes de tráfico de drogas e de porte de armas em concurso de pessoas, não existindo verossimilhança robusta na afirmação dos custodiados de que um não sabia da posse de objeto ilícito pelo outro. A autoria, portanto, também está bastante firmada nos presentes autos. Presente o fumus comissi delicti. Outrossim, o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 conta com pena máxima superior a 4 anos, preenchendo a hipótese do art. 383, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto ao periculum in libertatis, os fatos contidos nos autos indicam que a prisão do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública (ID 82395704).



    A prisão preventiva do paciente foi decretada, consoante fundamentação exposada na decisão do Juízo Plantonista (autos nº 0805169-33.2023.8.15.0131 - ID 82395704).



    Após a audiência de custódia, o Paciente foi encaminhado ao Presídio Padrão Regional de Cajazeiras/PB, onde permanece preso preventivamente.



    Ademais, para situar Vossa Excelência da atual fase processual na qual se encontra o feito, informo que o Inquérito Policial foi protocolizado, estando com vista inicial para o Ministério Público, após o que será devidamente processado com a prioridade necessária” 
(fls. 1-2, e-doc. 6).



    3. Tendo como objeto “o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e formação da culpa, por estar o paciente preso cautelarmente há mais de 60 (sessenta) dias, sem o oferecimento da denúncia” (fl. 3, e-doc. 6), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0800338-10.2024.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, indeferido o requerimento de medida liminar, em 17.1.2024, pelo Relator, Desembargador Ricardo Vital de Almeida (fls. 3-4, e-doc. 6).



    4. Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 884.318/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.1.2024, o Presidente, Ministro Og Fernandes, indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o fundamento de incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    5. Na presente impetração, a defesa alega que “a gravidade em abstrato do delito não é capaz de ensejar o decreto preventivo, sendo relevante ressaltar que o Paciente é primário, ostenta bons antecedentes, tem endereço fixo e ocupação lícita” (fl. 3, e-doc. 1).



    Anota que “o Paciente está preso há quase de 60 dias, quando o prazo para o Inquérito e a Denúncia, somados, deveria ser de apenas 15 dias (...) parece-nos completamente descabido que em mais de 60 dias, com o Inquérito finalizado, não tenha sido possível ao parquet apresentar a denúncia” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “o excesso de prazo não pode ser tributado à Defesa, uma vez que em momento algum esta contribuiu com a demora nos trâmites processuais” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Deferimento da medida liminar, para relaxar a prisão do Paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; 



    b) Concessão da ordem de habeas corpus, confirmando os efeitos da medida liminar; 



    c) Subsidiariamente, requer que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas; 



    d) Requer-se, por fim, a intimação do Advogado impetrante para sustentação oral (art. 370, § 1.º), sob pena de nulidade” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    6. Em 25.1.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, decidiu que a espécie em foco não se enquadraria no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente, Ministro Og Fernandes, no Habeas Corpus n. 884.318/PB, indeferido liminarmente em 19.1.2024. 



    O ato questionado na presente impetração foi prolatado monocraticamente e transitou em julgado em 6.2.2024. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. Ademais, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes acarretaria dupla supressão de instância, pois o julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual ainda não foi apreciado, apenas indeferido requerimento de liminar. 



    O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração sem exame de mérito. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E CRIME CONTRA A FAUNA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. (...) SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.



    (...) 



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).  



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Na espécie em foco, os órgãos judiciais de primeira e segunda instância afastaram o alegado constrangimento ilegal pelos seguintes fundamentos:



    “para situar Vossa Excelência da atual fase processual na qual se encontra o feito, informo que o Inquérito Policial foi protocolizado, estando com vista inicial para o Ministério Público, após o que será devidamente processado com a prioridade necessária.



    (...)



    Na hipótese, em um juízo preliminar, considerando as informações prestadas pela autoridade coatora, não constato, prima facie, demora injustificada ou desídia da autoridade policial ou do Ministério Público” (fls. 2 e 4,e -doc. 6).



    Não há elementos nos autos a comprovar ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora